Tribunal: TJES
Processo: 0000177-96.2019.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000177-96.2019.8.08.0034
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIMAR RUFINO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA EM COMPROVAR ORIGEM LÍCITA.
IN DUBIO PRO REO
NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ANTE A ATUAÇÃO NESTA SEARA RECURSAL.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o ora recorrente pela prática do crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição do réu por ausência de provas que demonstrem a ciência sobre a origem criminosa dos bens apreendidos ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para receptação culposa. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios estabelecidos na sentença, bem como a fixação da verba honorária ante a atuação da defensora dativa nesta instância recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes que sustentem a condenação pela prática do crime de receptação qualificada; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios da defensora dativa devem ser majorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais reconhece que, no crime de receptação, cabe à defesa demonstrar a origem lícita dos bens apreendidos com o acusado ou que ele agiu com culpa, conforme art. 156, do Código de Processo Penal, não configurando inversão do ônus da prova.
As provas testemunhais, especialmente os depoimentos dos policiais militares e da vítima, demonstram que o réu tentou fugir ao perceber a presença dos policiais, o que corrobora a ciência sobre a origem ilícita das bicicletas.
A versão apresentada pela defesa é contraditória e isolada nos autos, não havendo elementos mínimos que afastem a tipificação da receptação qualificada, uma vez que o réu desmontava a bicicleta em local associado à prática de desmonte de objetos furtados, caracterizando a atividade comercial ilícita.
Em relação aos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil permite que o juiz fixe os valores de acordo com o zelo profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado. Considerando a atuação diligente da defensora dativa em 1ª e 2ª instâncias, os honorários advocatícios foram majorados pela atuação em 1º grau e fixados pela atuação recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180, § 1º; Código de Processo Penal, art. 156; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.599.524, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 05/11/2024; TJES, APCr 0000027-42.2021.8.08.0068, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, julgado em 14/11/2024; TJSC, ACR 5000987-85.2020.8.24.0072, Rel. Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo, julgado em 31/01/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
Edimar Rufino Pereira
, inconformado com a r. sentença de id. 10579205, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mucurici.

A denúncia de fls. 02/05, narrou que:

“
(...
) no dia 21 de marco de 2019, na Rua
F
lores, bairro Carvão, Município
de
Ponto Belo/ES, por volta das 21horas,
o denunciado
foi abordado por Policiais Militares, em uma residência abandonada, cu
j
o local, recebi
a,
ocultava,
desmontava/remontada e vendia bicicletas oriundas de furtos.

Consta, que os militares receberam informações do SGT/PM Paulo – Comandante do DPM de Ponto Belo, de que na residência citada haviam várias bicicletas de procedência duvidosa.

De posse de tal notícia, aquela guarnição deslocou-se at
é
o referido local, quando então, visualizaram o ora denunciado. Que, avistando a aproximação da viatura policial, tentou empreender fuga – prosseguindo para os fundos da residência.

Após a abordagem Policial, os militares realizaram buscas no local, logrando êxito em encontrar 02 bicicletas – sendo uma montada, e outra desmontada.

Conforme relatos do BU n° 38920271(fls.22/23), a bicicleta desmontada – cujas pecas foram apreendidas na residência do denunciado – foi furtada da vítima Luanna Alves dos Santos, posteriormente reconhecida por ela – a propriedade deste be
m
(auto de prisão e restituição e entrega – f
l
s. 20/21).

Questionado pelos Agentes da Lei, acerca da procedência da res furtiva, Edimar Rufino (denunciado), de maneira evasiva,
m
encionou apenas que havia ‘pegado’ com u
m
indivíduo de no
m
e ‘Breno’.

Em sede policial, o denunciado afirmou que con
s
erta bicicletas em sua residência. Ou seja, indubitavelmente, adquire tais produtos de orige
m
cri
m
inosa (furtadas...) e então os comercializa.

Cumpre ressaltar que o ora denunciado
é
contu
m
az na prática de crimes, conforme depreende-se
da
Ação Penal
em trâmite nesta Comarca n
º
0000851-11.2018.8.08.0034, por infringir as regras do art. 180 do CPB
(...)”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado nas sanções do artigo 180, §§ 1° e 2°, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena corpórea substituída por duas restritivas de direito a serem especificadas em audiência admonitória.

Nesse contexto, a defesa pugna pela absolvição do apelante por ausência de provas.

No ponto, sustenta que “cabia ao Ministério Público demonstrar o que alegou na denúncia, ou seja, de que o Apelante tinha conhecimento de que as bicicletas eram produtos de crime. Contudo, nenhuma prova concreta veio aos autos neste sentido”.

Afirma também que, as provas testemunhais trazidas pela acusação em nada dissertaram sobre a suposta receptação da
res furtiva
por parte do apelante, razão pela qual em homenagem ao princípio
in dubio pro reo,
o ora apelante merece ser absolvido.

Pois bem. Inicialmente, cabe salientar que o delito de receptação qualificada descrito no artigo 180, § 1°, do Código Penal, constitui-se de um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

§ 1º Adquirir, receber, transportar, conduzir,
ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar
, vender, expor à venda, ou de qualquer forma
utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial
1
ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:
Pena – reclusão, de três a oito anos, e multa.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou devidamente comprovada nos autos, por meio do Boletim unificado n° 38921018 de fls. 09/11, dos Autos de Rpreensão e Restituição de fls. 25 e 26, e do Boletim Unificado n° 38920271 de fls. 27/28 (todos digitalizados no
link
constante no id. 10579203).

No que concerne à
autoria
do crime, esta também restou comprovada, especialmente pela prova testemunhal acostada nos autos, sobre a qual passarei a tecer algumas considerações.

Nesse particular, o policial militar Silmar da Silva Wanderley, quando ouvido nas esferas policial e judicial, declarou que:

“
QUE após receber u
m
a informação do SGT PM Paulo co
m
andante do DPM de Ponto Belo, que em u
m
a residência abandonada havia várias bicicletas de procedência duvidosa. Diante o fato desloquei juntamente co
m
SD PM Adriano at
é
o local, onde nos deparamos co
m
senhor Edimar que ao avistar a Viatura evadiu para o fundo da casa, de i
m
ediato prosseguimos em acompanha
m
ento, sendo logrado êxito na abordagem ao indivíduo, sendo feito a busca pessoal e no local foi encontrada duas bicicletas, u
m
a
m
ontada e outra de
sm
ontada, sendo que
u
ma
era semelhante a que tinha sido furtada BU (38920271) no
dia anterior
, após ser perguntado a origem das bicicletas, segundo ele havia pegado com um indivíduo conhecido por Breno. Posteriormente foi feito contato Luana proprietária da bicicleta desmontada, sendo reconhecida por ela.
Vale ressaltar que fo
ram
recuperado
s

1
(u
m
) bicicleta,
1
(u
m
) quadro,
2
(duas) rodas,
1
(u
m
) câmara de ar
, sendo que os objetos apreendidos descritos acima encontra-se no DPM de Ponto Belo a disposição da Polícia civil. Sendo assim deslocamos até a polícia judiciária de Montanha para que a autoridade competente tome as medidas cabíveis que o caso requer. Informo que o conduzido foi necessário fazer o uso de algemas para minimizar o risco de fuga”. (fls. 12/13)

“
QUE confirma as declarações prestadas as fls. 12
; QUE o acusado disse que não sabia que a bicicleta adquirida era de origem criminosa;
QUE não sabe informar se a bicicleta que estava montada também era de origem criminosa; QUE a vítima Luana reconheceu a bicicleta desmontada como sendo a furtada no dia anterior a abordagem policial; QUE o acusado já era conhecido do depoente; QUE o acusado te
m
envolvimento no tráfico e furtos nesta comarca; QUE o acusado tentou empreender fuga quando a viatura chegou ao local; QUE
o
local onde foram encontradas as bicicletas é u
m
local onde usuários de drogas se esconde
m
para consumir entorpecentes, be
m
como, local para des
m
onte e esconderijo de objetos furtados; QUE o acusado disse que havia adquirido uma bicicleta de Breno
; QUE não conseguiram localizar a pessoa de Breno; QUE Breno também é conhecido no meio policial por seu envolvimento em tráfico de drogas; QUE a vítima Luana não viu quem furtou a sua bicicleta; QUE o referido bem era novo;
QUE havia outras peças de bicicleta no local
; QUE a bicicleta que pertencia a Luana foi recuperada pela vítima”. (fl. 84)

No mesmo sentido, o depoimento do policial militar Adriano Silva dos Santos, na esfera policial, às fls. 14/15.

Por fim, foi ouvida em juízo a vítima Luanna Alves dos Santos (fl. 85). Vejamos:

QUE teve uma bicicleta subtraída
; QUE não presenciou o furto da bicicleta;
QUE esta estava guardada ao lado de sua residência em um apartamento utilizado como depósito; QUE a bicicleta era nova; QUE recuperou partes da sua bicicleta; QUE recuperou apenas o quadro e as rodas; QUE registrou o BU de fls. 27; QUE gastou mais de R$ 200,00 para colocar a bicicleta em condições de rodar; QUE a bicicleta ficou com aparência de velha pois foram retirados todos adesivo
s; QUE não houve arrombamento para o furto da bicicleta”.

O acusado, foi ouvido somente na esfera policial (fls. 16/17), eis que teve decretada sua revelia à fl. 97. Confira-se:

QUE o interrogado
relatou que con
s
erta bicicletas em sua residência
, cujo residir no bairro Carvão, localizado no bairro Ponto Belo/ES;
QUE o interrogado disse a pessoa de BRENO
(reside na rua da Lagoa) não sabendo dizer demais detalhes deste,
teria lhe procurado para entregar uma bicicleta pra con
s
ertar
; QUE o interrogado relatou que o BRENO teria deixado uma bicicleta de cor preto, os quais estavam faltando peças; QUE o interrogado relatou como era a noite, não sabia o que iria ser feito na bicicleta, deixando apenas para o dia seguinte; QUE o interrogado nega que sabia a bicicleta era produto de furto/ roubo [...]

Ocorre que, diversamente do que sustenta a defesa e nos termos da consolidada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, sabe-se que “cabe à defesa demonstrar a origem lícita do bem em casos de receptação”. (STJ; AgRg-AREsp 2.599.524; Proc. 2024/0105225-1; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/11/2024; DJE 11/11/2024).

Em idêntica orientação, destaco outros precedentes emanados das Cortes de Justiça Estaduais, inclusive deste egrégio Tribunal. Confira-se:

(...). 4.
A jurisprudência do STJ que é no sentido de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
(STJ, AGRG nos EDCL no RESP n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022); ônus do qual não se desincumbiu a Defesa. (...). (TJES; APCr 0000027-42.2021.8.08.0068; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 14/11/2024).

1.
Se o objeto fruto de ação criminosa houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se fale em inversão do ônus da prova (Precedentes STJ)
. 2. No crime de receptação, a delação do réu em relação ao suposto possuidor do objeto roubado, por si só, não pode ser reconhecida como confissão, se sua versão não fornecer dados precisos para a elucidação do caso, especificamente, quanto à sua ciência sobre a procedência ilícita do bem. (...). (TJDF; APR 07203.96-32.2021.8.07.0007; Ac. 165.6353; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 26/01/2023; Publ. PJe 08/02/2023).

(...).
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. Concedido na sentença o direito de recorrer em liberdade, e não havendo pedido do parquet de prisão cautelar, não há interesse no requerimento de manutenção da liberdade até o trânsito em julgado. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

(...).
3. Segundo a jurisprudência tranquila do Superior Tribunal de justiça: no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do código de processo penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AGRG no aresp 1616823/SP, dje 29/05/2020).
Na hipótese, a defesa não logrou comprovar que o apelante sabia da origem lícita do bem ou mesmo que agiu com culpa, sendo que o conjunto probatório delineado nos autos demonstrou justamente o contrário, isto é, que o acusado tinha pleno conhecimento da origem criminosa do objeto. (TJSC; ACR 5000987-85.2020.8.24.0072; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo; Julg. 31/01/2023).

Ou seja, como visto, não se está negando vigência ao princípio do i
n dubio pro reo
, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assumiu compromisso com a verdade ao ser ouvido na esfera policial,
sendo certo que a vers
ões
apresentada
s
em juízo pel
os
policiais
e pela vítima que teve a bicicleta furtada
, neste caso, deve
m
prevalecer.

Além disso, embora o apelante tenha alegado que faz conserto de bicicletas em sua residência, este foi preso em flagrante em uma
casa abandonada, local este, que segundo os militares, é utilizado por usuários de drogas que se escondem para consumir entorpecentes, bem como para local de desmonte e esconderijo de objetos furtados.

Ainda, no que diz respeito ao contexto fático, a defesa alega que o réu não sabia da origem ilícita do bem, porém,
os militares relataram que ao visualizar os milicianos, este tentou empreender fuga, o que demonstra que de fato sabia da origem ilícita do bem, uma vez que nada
mais
de ilícito foi encontrado em sua posse.

Logo, a versão dos militares apresenta verossimilhança com os fatos concretos, diferentemente da versão do apelante, que resta isolada nos autos.

Assim, não há como se cogitar absolvição por ausência de provas, nem mesmo a desclassificação do crime de receptação qualificada para o de receptação culposa ou, até mesmo para a modalidade simples do delito.

Isto porque, como bem demonstrado no tópico anterior, além de ter ciência acerca da origem ilícita do bem, ao ser ouvido na esfera policial, o próprio réu alegou que
con
s
ertava bicicletas em sua residência, o que configura a atividade comercial
2
, e ao ser flagrado pelos militares, estava
desmontando
3
a bicicleta produto de furto, além de ter outra bicicleta montada no local, conduta que se subsume ao tipo qualificado do crime de receptação.

E não é só. Relevante pontuar que a defesa sequer trouxe elementos mínimos que fossem capazes de afastar o entendimento que houve a receptação qualificada, razão pela qual nada há para ser alterado.

Prosseguindo, passo a analisar o pleito relativo à majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em favor da defensora dativa do apelante.

Sob esse enfoque, é sabido que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Portanto, considerando o pleito de “MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS”, considerando, ainda, que a
Dr
a
.
Lara Altoé Pereira Leite
– OAB/ES nº
33.134
, bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, majoro os honorários advocatícios arbitrados na r. sentença, fixando-os no
quantum
de R$ 500,00 (quinhentos reais) concernentes à sua atuação em 1º grau de jurisdição, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo

Por idênticos fundamentos, considerando que a defensora dativa,
Dr
a
.
Lara Altoé Pereira Leite
– OAB/ES nº
33.134
, também apresentou as razões recursais em favor do recorrente,
fixo-lhe honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais)
, relativamente à atuação nesta seara recursal, também a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, tão somente para majorar os honorários advocatícios arbitrados na r. sentença condenatória, fixando, destarte, idêntica verba ante a atuação da defensora dativa nesta instância recursal.

É como voto.

1
§ 2º – Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior,
qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

2
§ 2º – Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior,
qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

3
§ 1º – Adquirir, receber, transportar, conduzir,
ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar
, vender, expor à venda, ou de qualquer forma
utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:
Pena – reclusão, de três a oito anos, e multa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)